Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. REQUISITOS. CURSO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. ESTÁGIO. SUSPENSÃO. CONSTRANGIMENTO E DISCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. TESES INCONSISTENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a incidência do CDC, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo ocorrer quando o Juiz reputar verossímil a alegação da parte ou constatar sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6°, inciso VIII, do CDC).
2. A responsabilidade civil pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal (arts. 186 e 927 do CC).
3. Contradições relevantes entre a narrativa inicial e as declarações prestadas em Juízo, relativamente ao episódio de adormecer no ambiente cirúrgico, durante o estágio em instrumentação cirúrgica, fragilizam a tese autoral, afastando a alegação de que a suspensão da aluna é medida desproporcional.
4. Inexistindo prova de violação à honra ou imagem, e ausente demonstração de excesso ou arbitrariedade, não há direito à indenização por dano moral.
5. Apelação conhecida e desprovida.